Tribunal: STF
Processo: HC 222641
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Violação de domicílio. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 



    3. No julgamento do HC n. 694.737/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 11/11/2021), impetrado antes da fase de instrução em primeiro grau, esta Corte Superior denegou a ordem por entender válidas as provas colhidas em busca domiciliar. Depois da apelação, a defesa impetrou novo writ, sob o fundamento de que ‘Embora já tenha sido apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça pedido anterior de Habeas Corpus e denegado referente aos autos em epígrafe, cumpre esclarecer que após instrução processual sobreveio informação que pode influenciar na decisão do julgado’, pois ‘o depoimento dos policiais deixou claro não haver justa causa, visto que não souberam informar como receberam as informações anônimas que motivaram a violação do domicílio do paciente’. 



    4. No caso, o fato de os agentes não haverem se lembrado, na audiência de instrução, exatamente como receberam as referidas informações anônimas não altera a conclusão a que se chegou no primeiro habeas corpus, porquanto o ingresso na residência do réu não se baseou apenas nas denúncias anônimas, mas principalmente na abordagem de um indivíduo com drogas nas imediações do imóvel e na visualização – por parte dos policiais – de entorpecentes pela janela da casa antes de nela adentrarem. 



    5. Uma vez que havia fundadas razões, foi regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial. 



    6. Agravo regimental não provido.



2. A parte impetrante requer seja declarada a nulidade da condenação imposta ao acionante. Cumulativamente, pleiteia a revogação da prisão do paciente.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do TJ/SC na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 04.05.2022.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. A hipótese é de paciente “multireincidente” definitivamente condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).



8. O entendimento do STF é firme no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Transcrevo o inteiro teor da ementa do julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (Grifei)



9. No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. 



    III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



     IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. 



    V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. 



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (Grifei)



   (HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 603.616, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 280).



     1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 



    2. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Grifei).



   (ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



10. No caso, o acórdão impugnado não divergiu desse entendimento. Quanto aos elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “No julgamento do HC n. 694.737/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 11/11/2021), impetrado antes da fase de instrução em primeiro grau, esta Corte Superior denegou a ordem por entender válidas as provas colhidas, nos seguintes termos (grifos no original):



    No caso, consta dos autos que ‘a guarnição tinha informações pretéritas (colaborador) da prática de tráfico de drogas na residência de conduzido’ (fl. 47, grifei), o qual receberia uma carga no dia do flagrante. Ao se aproximarem da residência, ‘os policiais militares conseguiram visualizar pela janela do quarto [...] que tinham mais pedras de crack empilhadas e embaladas para venda, em frente ao monitor de computador; que tinha um celular aberto e tinha uma imagem de sistema de monitoramento para ver a movimentação da polícia; que algumas pedras inclusive estavam no chão’ (fl. 47, grifei). 



    Ato contínuo, ‘ingressaram na residência; que em um quarto estavam a esposa, filhos e o conduzido; que no quarto havia um telefone celular quebrado, bem no meio; que havia indícios de que o celular havia sido acabado de quebrar; que apreenderam uma faca com resquício de droga e dinheiro trocado, característico de tráfico; que o conduzido disse que a droga era para uso pessoal; que o canil foi acionado; que encontraram no pátio, ao lado da janela da cozinha, outras quatro porções de crack, sem embalagem; que diante da situação, apreenderam todos os objetos e inclusive as câmeras, as quais eram utilizadas em prol do tráfico’ (fl. 47, grifei). 



    O Tribunal de origem, ao denegar a ordem ali impetrada, consignou que ‘o cenário apresentado pelos policiais, reproduzido fidedignamente na decisão em exame, demonstra que a atuação policial não foi precipitada, mas pautada em informações prévias acerca do suposto envolvimento do paciente no comércio drogas, inclusive, na realização de campana justamente no dia em que resultou preso em flagrante, campana essa que tinha o propósito de flagrar a entrega de drogas que seria feita ao paciente, em razão de uma encomenda por ele previamente realizada’ (fl. 60, grifei). 



    E concluiu: ‘A suposta apreensão da droga com o motociclista que havia estacionado no imóvel do paciente, juntamente com a visualização, em tese, do mesmo entorpecente no interior da moradia (visualizado pela janela de um dos cômodos), obviamente chancelou a incursão domiciliar, porque pautada na justa causa concretamente configurada’ (fl. 60).



    Verifico, portanto, que os policiais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento ‘fundadas razões’, a autorizar o ingresso no domicílio do acusado. 



    Assim, uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, considero haver sido regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia, frise-se, elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas por meio do ingresso em domicílio, bem como todas as que delas decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional.



    A defesa se insurge novamente aduzindo a invalidade do ingresso no domicílio do paciente e justifica a nova impetração sob o fundamento de que ‘Embora já tenha sido apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça pedido anterior de Habeas Corpus e denegado referente aos autos em epígrafe, cumpre esclarecer que após instrução processual sobreveio informação que pode influenciar na decisão do julgado’ (fl. 5). Argumenta, nessa linha, que ‘Em sede de instrução, o depoimento dos policiais deixou claro não haver JUSTA CAUSA, visto que não souberam informar como receberam as informações anônimas que motivaram a violação do domicílio do paciente’ (fl. 5, grifei). 



    Tal circunstância, todavia, não tem o condão de alterar a conclusão a que se chegou na primeira impetração. Isso porque o ingresso na residência do réu não se baseou apenas nas denúncias anônimas, mas principalmente na abordagem de um indivíduo com drogas nas imediações do imóvel e na visualização – por parte dos policiais – de entorpecentes pela janela da casa antes de nela adentrarem. 



    Assim, o fato de os agentes não haverem se lembrado na audiência de instrução exatamente como receberam as referidas informações anônimas não macula a diligência no caso em exame”.



11. Nessas condições, para dissentir-se da conclusão das instâncias precedentes, seria seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



12. Quanto ao mais, pontuo que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada do STF (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator